Tribunal: TJBA
Processo: 8001459-95.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001459-95.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: P. H. D. J. N. e outros

Advogado(s)
:
VITORIA GABRIELLE SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE.
PEDIDO DE REEMBOLSO. PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO NO MENOR FORA DA REDE CREDENCIADA. CONDENAÇÃO AO CUSTEIO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL E CLÍNICA PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO PELA SEGURADORA. PRECEDENTES DO STJ.
ABALO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ESTIPULADO R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). REDUÇÃO. DESCABIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais
, para condenar a parte ré a suportar indenização, à título de danos morais, arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e, à título de danos materiais, simples, no valor do reembolso do procedimento/tratamento e consulta - R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), ambos em favor da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se o plano de saúde é obrigado a custear integralmente o tratamento fora da rede credenciada
quando não há prestadores próprios, contratados ou credenciados disponíveis para a prestação do serviço
; (ii) verificar a possibilidade de reembolso das despesas realizadas fora da rede credenciada e de indenização por danos morais; (iii)
definir se os consectários legais da condenação devem ser alterados com base na Lei n. 14.905/2024, que entrou em vigor a partir de 30/08/2024;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso vertente,
a apelante não demonstrou ter rede credenciada e profissional apto para realização do tratamento prescrito ao paciente,
nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC,
motivo pelo qual fica obrigada ao seu custeio integral fora de sua área de cobertura.

4.
Tal conduta da operadora do plano de saúde indubitavelmente agravou a angústia e aflição já experimentadas pela família do menor em razão de sua condição de saúde, justificando a condenação por danos morais ante a ausência de rede credenciada.

5.
Evidente a quebra de confiança e da expectativa do consumidor, que, mesmo cumprindo com o pagamento das mensalidades devidas, não recebeu a tempestiva contraprestação, gerando incerteza, angústia e desgaste emocional.

6.
Cabe lembrar que a reparação por danos morais, além de servir para compensar a vítima pelos danos causados, deve possuir, sem dúvida, um aspecto pedagógico, porquanto funciona como advertência para que o causador do dano não mais repita a sua conduta ilícita.

7.
Assim, analisando as circunstâncias da situação discutida, os parâmetros acima salientados, a consequência do ato para a parte autora, o grau de culpabilidade da parte ré e a flagrante falha na prestação de seus serviços, tem-se que o montante estipulado deve ser preservado no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), descabendo, portanto, redução.

8.
No entanto, assiste razão à parte recorrente ao postular a aplicação da Lei 14.905/2024 à espécie no que se refere aos consectários legais da condenação.

9.
Desta forma, sobre o montante da condenação, deverá incidir correção monetária, até a data da entrada em vigor da Lei 14.905/2024; juros moratórios de 1% ao mês, também até a vigência da referida lei; a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, incidirão correção monetária com base no IPCA e juros moratórios conforme a Taxa Selic, decotado o IPCA-E, tudo conforme a nova redação dada aos artigos 389 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:
"
A ausência de comprovação da existência de clínicas e hospitais credenciados pela parte ré na localidade da segurada, configura falha na prestação do serviço e comporta reembolso integral das despesas com consultas e exames realizados por ela em estabelecimentos particulares.
"; "
O dano moral restou configurado pela aflição e angústia causadas ao menor em estado de vulnerabilidade.
" e "
Os juros de mora e a correção monetária seguirão o novo regime legal a partir da vigência da Lei 14.905/2024,
norma cogente com aplicação imediata.
"

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 47; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2352307 SP 2023/0131870-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024 e
STJ - REsp: 1990471 DF 2022/0069115-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001459-95.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelado P. H. D. J. N., representado por LUZINEIDE DE JESUS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02